Tribunal: STF
Processo: AI 670533
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO
   DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
   SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas
   constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
   Precedentes.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que
   a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
IV - A apreciação do recurso
   extraordinário demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
V - O acórdão não julgou válida
   lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição,
   incabível, portanto, o conhecimento do recurso pela alínea c, do
   art. 102, III, da CF.
VI - Agravo regimental improvido.